Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735067-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERRAZ RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706252-71.2021.8.07.0001, rejeitou as impugnações das partes e homologou os cálculos contidos no laudo pericial contábil, fixando o valor da dívida em R$ 684.366,95 (seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Narra o agravante que se trata de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes representadas pelo exequente em execução de título extrajudicial. Alega que os cálculos apresentados no laudo pericial contábil homologado pelo Juízo estão incorretos, pois foram aplicados juros remuneratórios até a data do depósito judicial da quantia devida, e não até a data do ajuizamento da ação originária. Defende que os juros remuneratórios, enquanto encargos contratuais, não incidem após o ajuizamento da demanda, e que não podem ser incluídos no proveito econômico fixado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois não podem ser cobrados por impedimento legal. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de cassar a decisão que homologou os cálculos do perito judicial e reconhecer o termo final da inclusão dos encargos contratuais como a data do ajuizamento da ação originária. Preparo devidamente recolhida no ID 50433614. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 166887823 dos autos de origem): A instância revisora revisora cassou a decisão ID 147294174, que homologou o laudo pericial ID 129043068, e a decisão ID 151633904, que apreciou os embargos de declaração das partes, determinando que este Juízo se manifeste sobre o termo final dos encargos contratuais conforme suscitado pela parte executada no parecer técnico ID 132754782. Pois bem, trata-se de cumprimento de sentença proposto com o fim de compelir a parte executada ao pagamento dos honorários de sucumbência no montante de R$ 872.487,80, atualizado até o dia 28/02/2021, conforme exposto na petição inicial (ID 84770443). Em sua impugnação (ID 87406591), a parte executada reconheceu dever R$ 471.664,74 e efetuou o depósito judicial de R$ 872.487,80 (ID 87406593), correspondente ao valor integral demandado pela parte exequente nesta ação, tornando controversa a dívida correspondente a R$ 400.823,06. Consta dos autos o alvará ID 89190567, expedido em nome da parte exequente para o levantamento da quantia incontroversa de R$ 471.664,74. A fim de apurar o valor efetivamente devido, foi produzido o laudo de perícia contábil ID 129043068, no qual a perita concluiu que o valor da dívida correspondia R$ 684.366,95 em 26/03/2021, data data em que ocorreu o depósito voluntário ID 87406593. A parte exequente impugnou o laudo conforme exposto na petição ID 132060511, discordando da atualização monetária pela TR e alegando que o correto seria a aplicação do índice utilizado para atualizar o saldo de depósitos em caderneta de poupança, ou seja, a TR acrescida de 0,5% ao mês (no período em que a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%) ou do índice correspondente a 70% da meta da taxa Selic ao ano (no período em que for igual ou inferior a 8,5%). A parte executada, por sua vez, impugnou impugnou o laudo conforme exposto no parecer técnico ID 132754782, alegando que a perita apurou a base de cálculo dos honorários incluindo os encargos de inadimplência previstos contratualmente, contudo a incidência desses encargos deveria ocorrer somente até a data base do cálculo que instruiu a ação de execução, ou seja, 10/2017, pois não teriam sido aplicados pela parte exequente após essa data. Decido. Com relação à impugnação da parte exequente, observo que a cláusula 23a do contrato (ID 84772662, p. 23) prevê a incidência de correção monetária pelo mesmo índice pelo qual são corrigidas (e não remuneradas) as cadernetas de poupança, ou seja, a Taxa Referencial, sendo indevido o acréscimo de juros. Destaco, ainda, que os juros contratuais estão previstos nos parágrafos primeiro e segundo da referida cláusula. Com relação à impugnação da parte executada, observo que os honorários de sucumbência demandados neste cumprimento de sentença devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelos autores dos embargos à execução 0716423-92.2018.8.07.0001, não sobre o valor da causa como pretende a parte executada. O argumento de que não fez incidir os consectários contratuais na atualização do débito objeto da ação de execução carece de fundamento, tendo em vista que a atualização das dívidas oriundas dos títulos executivos extrajudiciais observam os termos pactuados entre as partes, não constando dos autos demonstração de que o executado renunciou a essa prerrogativa. Assim, o proveito econômico obtido nos embargos à execução corresponde ao valor devido na data do trânsito em julgado calculado consoante os termos dos contratos, sendo este o valor em relação aos quais os embargantes ficaram dispensados de efetuar o pagamento. Dessa forma, rejeito as impugnações das partes, homologo o laudo pericial ID129043068, fixo o valor da dívida em R$ 684.366,95 (atualizado até o dia 26/03/2021, data em que a parte executada efetuou o depósito ID 87406593 no valor de R$ 872.487,80) e acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 188.120,85. Fixo honorários advocatícios a serem pagos pela parte exequente no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada. Diante do acolhimento parcial da impugnação, as despesas processuais do cumprimento de sentença devem ser suportadas por ambas as partes na proporção de 50% para cada. Saliento que a decisão ID 88191422 concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 525, §§ 6o e seguintes, do CPC, sendo incabível a incidência de juros e correção monetária sobre a dívida exequenda após o depósito efetuado pela parte executada contemplando o valor total da impugnação. Destaco, ainda, que os valores depositados em Juízo são corrigidos monetariamente. A fim de evitar tumulto processual, a determinação de levantamento dos valores ocorrerá após a preclusão desta decisão. Ao CJU: 1. Independentemente de preclusão ou manifestação das partes e antes de retornar o processo conclusos, reitere-se o ofício ID 160104761, encaminhando-se por meio de carta com aviso de recebimento. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à inclusão dos juros remuneratórios na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que se refere ao proveito econômico obtido pelas partes representadas pelo exequente na Execução de Título Extrajudicial no 0737196-95.2017.8.07.0001. O referido processo de execução se baseia em contrato de mútuo com garantia hipotecária, tendo por objeto o financiamento da construção de empreendimento imobiliário, em que constam as seguintes cláusulas (ID 11634822 dos autos no 0737196-95.2017.8.07.0001): CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA IMPONTUALIDADE QUAISQUER QUANTIAS DEVIDAS PELO(A,S) DEVEDOR(A,ES,S) POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO, VENCIDA E NAO PAGA, SERAO ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, “PRO RATA DIE”, DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATE A DATA DO PAGAMENTO, PELO INDICE UTILIZADO PARA ATUALIZACAO DO SALDO DE DEPOSITO EM CADERNETA DE POUPANCA LIVRE (PESSOA FISICA), MANTIDOS NAS INSTITUICOES INTEGRANTES DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANCA E EMPRESTIMO – SBPE, EM IGUAL PERIODO OU POR QUALQUER OUTRO INDICE QUE VIER A SER ADOTADO PARA A FINALIDADE DESTA CLAUSULA PELO ORGAO COMPETENTE DO GOVERNO FEDERAL, COM VIGENCIA NA EPOCA DE VENCIMENTO DE CADA PRESTACAO. PARAGRAFO PRIMEIRO: SOBRE AS QUANTIAS ATUALIZADAS CONFORME CLAUSULA ANTECEDENTE, SERAO DEVIDOS JUROS REMUNERATORIOS PREVISTOS NESTE INSTRUMENTO NO NUMERO 13 DO QUADRO RESUMO. PARAGRAFO SEGUNDO: AS QUANTIAS ATUALIZADAS E ACRESCIDAS DOS JUROS REMUNERATORIOS, SERAO ACRESCIDAS, AINDA, DE JUROS MORATORIO DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS OU FRACAO, E MAIS MULTA MORATORIA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO DEBITO. (...) 13 – TAXA DE JUROS NOMINAL E EFETIVA .............. 11,39% A.A. 12,00% A.A. (Destaquei.) Assim, resta claro que o contrato originário prevê a incidência tanto de juros remuneratórios quanto moratórios em caso de inadimplemento do devedor. Tratando-se de contrato de natureza civil celebrado entre empresários, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e o princípio da intervenção mínima, previsto no art. 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, não sendo cabível o afastamento da taxa de juros contratualmente prevista. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme entender que inexiste ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e moratórios: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente. 4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1383189, 07076782120218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO PELA TAXA CDI. ENCARGOS QUE NÃO INTEGRAM A EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS LEGAIS REGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESNECESSIDADE. CRÉDITO FIXO PARA AMORTIZAÇÃO EM PARCELAS PRÉ-ESTABELECIDAS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE MÓDICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, DE MORA E MULTA. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 6. No sistema financeiro nacional poderá incidir sobre o saldo devedor: correção monetária por índice oficial regularmente estabelecido (art. 389 do CC); juros legais moratórios; multa contratual pelo inadimplemento, no percentual de 2% caso seja constatada a relação de consumo (art. 52, §1o, do CDC); e juros remuneratórios, que devem observar dois limites distintos, pois deverão ser aplicados pela taxa definida pelo Banco Central do Brasil, desde que não seja superior ao índice fixado no contrato, nos termos da súmula 296 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Na hipótese, verifica-se que os juros remuneratório aplicado sobre o valor inadimplido observa o limite contratual, em índice muito inferior ao praticado no mercado, sendo devida sua cumulação com multa contratual e juros de mora, estes calculados também de forma reduzida, de modo que não se constata ilegalidade ou excesso de execução a ser reparado. 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1315849, 07188261620188070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS DE MORA E REMUNERATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. (...) 5 - Não se deve confundir a incidência nos cálculos de juros moratórios e remuneratórios, estes destinados a remunerar a operação de comercial do capital, sem que isso represente penalidade pela inadimplência à contraprestação contratual. 6 - Não há que se falar, por conseguinte, em excesso de execução, porquanto não verificada dissonância entre a planilha de cálculos que embasa a Execução e os parâmetros contratuais e legais a serem observados. 7 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1204635, 07191367420178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em idêntico sentido já me posicionei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão relativa à aplicação de juros já restou analisada no Agravo de Instrumento no 0730456-22.2020.8.07.0000, estabelecendo-se que os cálculos devem aplicar os juros da forma estabelecida no contrato original firmado pelas partes. 2. O contrato firmado pelas partes estabelece que, em caso de inadimplência, serão cobrados os encargos básicos, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, conforme observa-se da cláusula décima quarta. Inexiste qualquer ilegalidade na cumulação dos juros. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1601359, 07164486920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que, em tese, possível a cumulação dos juros remuneratórios e moratórios na demanda originária, de modo que ambos devem ser incluídos no proveito econômico auferido pelas partes excluídas do polo passivo e, consequentemente, na base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados. Desta forma, corretos os cálculos incluídos no laudo pericial contábil homologado pelo Juízo, os quais incluíram os juros remuneratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios até a data do depósito da quantia devida. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 16:03:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador